Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-16.2011.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001026-16.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DACIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.078.281-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marinaldo Alves Padua (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINALDO ALVES PADUA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DISPONIBILIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – CERTIDÃO CRIMINAL E FOLHAS DE ANTECEDENTES – DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – RÉU QUE ADMITIU A AUTORIA PERANTE OS JURADOS – CONFISSÃO QUALIFICADA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 18 desta Corte de Justiça: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
”

A confissão do réu, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

Tratando-se de confissão qualificada [apelante admite a autoria e alegada ter agido sob domínio de violenta emoção], justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dacir Alves de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001026-16.2011.8.11.0018 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o ora apelante requer o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, argumentando que seria imprescindível a juntada da cópia do executivo penal que serviu como fundamento para a aplicação da agravante e a confissão sempre deve ser considerada para atenuar a reprimenda (Id. n. 180005867).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 180005870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la parcialmente com a agravante da reincidência (Id. n. 180555179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Dacir Alves de Oliveira
foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena imposta.

Após a detida análise da sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, verifico que o inconformismo é parcialmente procedente.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência de forma idônea,
com base em condenação definitiva em desfavor do apelante por disparo de arma de fogo, transitada em julgado no dia
29.5.2009
(Ação Penal n. 3664-95.2006.811.0018; Código 21248 e Executivo de Pena n. 0001596-36.2010.8.11.0018; Código 37429).

Destaca-se que essa condenação pode ser extraída em breve consulta ao Sistema
Primus
e também dos documentos oficiais juntados aos autos desde o início da persecução penal, a saber: Certidão Criminal n. 5758 (Id n. 180005771, p. 56) e Folhas de Antecedentes Criminais (Id. n. 180005771, p. 63; Id. n. 180005771, p. 72).

Sobre o tema, convém destacar a orientação pacífica deste Tribunal de Justiça: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
” (TJMT, Enunciado Criminal 18)

Logo, impertinente se torna a exclusão da agravante da reincidência.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, constato que não foi reconhecida na sentença, embora o apelante tenha admitido, inclusive em plenário, a autoria delitiva, alegando que praticou o homicídio sob o domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima (Id. n. 180005771, pp. 32-34, e mídia audiovisual, Id. n. 180005862).

Importante salientar que a Defesa do apelante desenvolveu a tese de reconhecimento do privilégio referente a violenta emoção durante os debates orais, conforme se extrai da Ata da Sessão do Tribunal do Júri (Id. n. 180005859).

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, a confissão do réu, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). [...]”
(AgRg no REsp 2010303/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.11.2022)

Desse modo, o apelante faz jus à referida atenuante.

Por outro lado, entendo que a confissão de forma qualificada justifica a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), mediante compensação parcial com a agravante da reincidência, como bem pontuado pela PGJ (Id. n. 180555179).

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO — PARCIAL PROVIMENTO — FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME — ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA — POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA — DEVIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE METADE — 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — PROVIMENTO — INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE — SÚMULA N. 241/STJ QUE VEDA A UTILIZAÇÃO DE UMA MESMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICAS — COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — REAJUSTE DA PENA DE MULTA — 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE — PROVIMENTO — DEVIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO — CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES — PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE — PENA DE MULTA REAJUSTADA — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. Embora a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão sejam igualmente preponderantes,
em caso de confissão qualificada é devida apenas a compensação parcial entre ambas, sendo razoável para tanto, no caso dos autos, o emprego da fração de 1/8 (um oitavo), com vistas ao agravamento da pena do réu.
[...]”
(TJMT, AP n. 1030905-47.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.7.2023 – destaquei)

Assim, mantida a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), realizo a compensação parcial, em razão desta ter sido qualificada, fixando a reprimenda provisória em 13 anos e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de causas e de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea qualificada, reduzir a pena de
Dacir Alves de Oliveira
a 13 anos e 6 seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023